Tribunal: STF
Processo: RE 1592390
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO. APELAÇÕES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RETIFICAÇÃO DE BENFEITORIA. PAVIMENTAÇÃO SOBRE TRILHO DE LINHA FÉRREA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO POR FOTOS E LAUDO PERICIAL. FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. DECRETO N.º 2.089/63. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. LEI N.º 6.766/79. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DE AMBAS APELAÇÕES.
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente a demanda para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor da concessionária e estabelecer que o município proceda a retificação da obra pública, no prazo de um ano, com a acomodação da pavimentação às regras de construção no entorno da ferrovia, bem como para condenar o município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
2. Submissão do título sentencial à análise em remessa necessária, por força do disposto no art. 496, I do CPC, visto que foi estabelecida condenação em desfavor do município.
3. A concessionária recorrente defende que a reintegração na dimensão da faixa de domínio público seja estabelecido em 15 metros para cada lado do eixo da linha férrea (Decreto n.º 7.929/2013) e área não edificável de 15 metros (art. 4º, III do Decreto n.º 6.766/79), totalizando 30 metros para cada lado dos trilhos de limitação de construção.
4. O município alega que é parte ilegítima para figurar na lide, a ausência de interesse de agir e sustenta, ainda, que a obra realizada favoreceu a população, melhorando o fluxo urbano na passagem de nível no trecho em tela.
5. Legitimidade passiva do município. Documentos colacionados nos autos revelam a participação efetiva da edilidade na intervenção realizada sobre a linha férrea objeto da demanda. O procedimento para viabilizar a pavimentação foi realizado sob fiscalização e análise da municipalidade.
6. A construção realizada sobre o trecho de linha férrea se trata de passagem de nível interliga avenida à área habitacional do município, evidenciando-se como destinatária da referida obra a própria população e demais transeuntes, o que somente reforça a legitimidade passiva do município na lide.
7. A alegação de ausência de interesse processual, sob os argumentos de que a malha ferroviária se encontra desativada há vários anos e de interesse público da obra realizada, confunde-se com o próprio mérito da demanda.
8. As fotos e conclusões do laudo pericial demonstram que a pavimentação foi inequivocamente realizada sobre os trilhos sem que outra alternativa fosse implementada para a preservação da linha férrea.
9. Comprovação de que a obra foi realizada fora dos padrões exigidos para a construção de passagem de nível.
10. Constatação de edificação irregular sobre bem público de uso especial, cabendo ao município responsável pela ocupação irregular do bem, às suas expensas, retificar a construção e promover a desocupação da área esbulhada, a fim de que a posse do imóvel público seja reintegrada ao titular.
11. O fato de não existir, no presente momento, projeto envolvendo transporte de carga nessa linha férrea, não tem o condão de legitimar a pavimentação irregular de via, tampouco de permitir a construção de benfeitorias em área não edificável, ainda que possa ser de alguma utilidade à população local.
12. A concessionária não colacionou o decreto expropriatório referente à área objeto da demanda, a fim de identificar a correta dimensão da área pública em tela, tampouco há informação de que a instalação do referido trecho da linha férrea se deu na vigência do Decreto n.º 7.929/2013.
13. Informações do laudo pericial e o tempo de inatividade da atividade ferroviária no trecho objeto da demanda revelam que a linha férrea foi implementada em período bem anterior ao Decreto n.º 7.929/2013, não podendo tal diploma ser aplicado ao caso dos autos.
14. Manutenção da sentença combatida que definiu, em seus fundamentos, que a dimensão da faixa de domínio público corresponde a seis metros dos trilhos (Decreto n.º 2.089/63) e da área não edificável equivalente a quinze metros contados da faixa de domínio da ferrovia (art. 4º, III da Lei n.º 6.766/79).
15. Majoração da condenação em honorários advocatícios em 10%, totalizando R$ 1.100,00 em desfavor do município, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
16. Remessa necessária e apelações improvidas."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, § 3º; e 191, parágrafo único,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente